Tribunal: TJSP
Processo: 1003295-15.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Cobrança do débito e inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de cancelamento da inscrição da dívida na plataforma digital. Apelo do autor. Possibilidade de

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. Relação de consumo. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Cobrança do débito e inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e de cancelamento da inscrição da dívida na plataforma digital. Apelo do autor. Possibilidade de cobrança extrajudicial. Prescrito o direito da pretensão de cobrança judicial por inércia da credora, não é possível, agora, cobrar extrajudicialmente o devedor. Ato contínuo, não pode a credora se valer de meios indutivos e coercitivos para cobrar a dívida prescrita na esfera administrativa. Prescrição que não atinge o direito natural ao crédito, porém, impede a adoção de posturas de cobranças coercitivas ou indutivas dos devedores a erro. Reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de exclusão das dívidas prescritas da plataforma "Serasa Limpa Nome". Inversão do ônus da sucumbência. Condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em R$ 2.000,00 por apreciação equitativa. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.